Tribunal: TJDFT
Processo: 0715894-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0715894-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MESSIAS DIAS SOARES IMPETRANTE: FERNANDA ALVES DE SOUSA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de pedido de reconsideração do indeferimento do pedido liminar formulado em sede de Habeas Corpus impetrado por FERNANDA ALVES DE SOUSA em favor de MESSIAS DIAS SOARES (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (Mov. 9 dos autos de origem), no processo n.o 0411537-08.2023.8.07.0015, que decretou a prisão do paciente. Sustenta, em petição de Id 71443249, reiterada no Id 71939940, que o Ministério Público Federal foi favorável ao seu pleito, conforme documento juntado no Id 71911021. É o relatório. Como mencionei quando da decisão de Id 71131180, a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, por isso é reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Além disso, destaquei que realmente não foi observado o cumprimento do disposto no art. 23 da Resolução n.o 417/2021 do Conselho Nacional de Justiça, com a nova redação dada pela Resolução n.o 474/20222 do Conselho Nacional de Justiça, porquanto o paciente não foi previamente intimado sobre o trânsito em julgado. Entretanto, como ressaltei na decisão de Id 71131180, tendo em vista que o mandado de prisão já foi cumprido e foi requerida a adequação do regime de cumprimento da pena perante do Juízo de origem, bem como a autorização para trabalho externo (Mov. 27 dos autos de origem), que se encontrava pendente de análise (Mov. 31), entendi superada essa questão e deixei de declarar eventual nulidade, ante a inexistência de prejuízo efetivamente comprovado nestes autos. Em nova consulta ao processo de origem, constato que o paciente já se encontra no regime semiaberto, e, portanto, restou devidamente adequado o regime de cumprimento de pena (Mov. 72). No tocante ao pleito para trabalho externo, verifico que os autos já foram encaminhados para exame da Seção de Psicossocial conforme solicitado pelo Ministério Público (Mov. 72 e Mov. 75). Ante o exposto, MANTENHO O INDEFERIMENTO DA LIMINAR. Aguarde-se o julgamento de mérito dos autos. Intimem-se. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR